Tribunal: TJSP
Processo: 0004776-62.2015.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004776-62.2015.8.26.0052 -
São Paulo
Recorrente: HELENO TAVARES DA SILVA FILHO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16817
Registro: 2020.0000292043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004776-62.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente HELENO
TAVARES DA SILVA FILHO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004776-62.2015.8.26.0052 -
São Paulo
Recorrente: HELENO TAVARES DA SILVA FILHO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16817
Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado por
homicídio qualificado tentado – Materialidade da
infração comprovada – Autoria confessada –
Palavra da vítima – Absolvição sumária –
Excludente de ilicitude – Ausência de comprovação
absoluta – Competência do juiz natural para decidir
sobre a matéria – Afastamento da qualificadora –
Não cabimento – Recurso improvido.
Vistos.
HELENO
TAVARES
DA
SILVA
FILHO,
qualificado nos autos, foi denunciado perante o Juízo da 3a Vara do Júri da
Comarca de São Paulo, apontado como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, c.c.
o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Segundo a denúncia, no dia 3 de outubro de 2015,
por volta das 20h59min, na Rua Seis, no 50, Cantinho do Céu, cidade de São
Paulo, agindo com animus necandi, por motivo torpe, desferiu golpes de faca
em Raimundo Alves da Cruz, provocando nele ferimentos que somente não
causaram a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a r. decisão de fls.
458/463, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Patrícia Inigo Funes e
Silva, que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento perante o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004776-62.2015.8.26.0052 -
São Paulo
Recorrente: HELENO TAVARES DA SILVA FILHO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16817
Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, c.c. o art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
sustentando que o caso é de absolvição sumária, pois o acusado agiu em
legítima defesa. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora (fls.
485/495).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 501/506).
Mantida a decisão (fls. 509), subiram os autos ao
Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria da Justiça opinou por seu
improvimento (fls. 517/523).
É o relatório.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Heleno Tavares da Silva Filho contra a r. decisão de fls. 458/463, que
pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento em plenário, como
incurso no art. 121, § 2o, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
No mérito, a decisão hostilizada não merece reparos,
pois, nos limites dessa fase do processo, não há razão para retirar dos jurados
– juízes naturais nas hipóteses de crime doloso contra a vida – a decisão sobre
a acusação atribuída ao recorrente.
Vale dizer o julgamento pelo tribunal popular em
crimes da sua competência é sempre de rigor, quando está comprovada a
ocorrência do fato típico e ao menos alguns dados sugerem a
responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor ou partícipe.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004776-62.2015.8.26.0052 -
São Paulo
Recorrente: HELENO TAVARES DA SILVA FILHO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16817
Nesta fase do processo, então, onde se discute
apenas admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e
indiscutível da autoria, de maneira que ainda que a prova seja duvidosa ou
conflitante, se existem elementos que indicam a responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe, pois, repita-se, ao Conselho de Sentença, nos termos da
Constituição Federal, é que compete, após exame apurado da prova e análise
dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou não,
daquele acusado da prática de crime contra a vida.
Nesse sentido já se decidiu neste Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recorrente
que não se conforma com a pronúncia – Presentes a materialidade e
indícios suficientes de autoria – Absolvição Sumária – Ausência de prova
inequívoca da legítima defesa – Inadmissibilidade do reconhecimento na
estrita fase da pronúncia – Tese relegada à apreciação pelos Jurados –
Indícios da presença das qualificadoras - Pronúncia mantida – Recurso
improvido” (Recurso em sentido Estrito no 0001007-80.2014.8.26.0052, 16a
Câmara de Direito Criminal, rel. Desembargador Newton Neves, julgado em
27/07/2016);
Confira-se, ainda: “RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONUNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO
A AUTORIA DO CRIME – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E
MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
–
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
–

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004776-62.2015.8.26.0052 -
São Paulo
Recorrente: HELENO TAVARES DA SILVA FILHO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16817
AFASTAMENTO
DAS
MAJORANTES
–
IMPOSSIBILIDADE
-
COMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
DE
SENTENÇA
PARA
A
APRECIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO” (Recurso em Sentido Estrito n°
0001647-22.2015.8.26.0352 – 11a Câmara de Direito Criminal, rel.
Desembargadora Ivana David, julgado em 13/07/2016);
“Recurso em sentido estrito (art. 121, §2°, in cisos
II e IV c.c. o art. 14, inc I, por uma vez, e art. 121, §2°, incisos II e IV c.c. o
art. 14, inc II, por quatro vezes, todos do código penal) - Prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria - Remessa da causa a
julgamento pelo tribunal do júri - Necessi dade – Recurso improvido”
(Recurso em Sentido Estrito n° 0007537-42.1999.8.26.0597 – 11a Câmara de
Direito Criminal, rel. Desembargadora Maria Tereza do Amaral, julgado em
29/06/2011).
No
caso,
a
materialidade
da infração está
comprovada pelo laudo de fls. 111, que atestou a lesão suportada pela vítima.
A autoria do crime, por seu turno, sequer vem
desmentida pelo acusado, que na delegacia – única oportunidade em que foi
ouvido, já que preferiu a revelia em juízo (fls. 172/173) – reconheceu que
golpeou a vítima com uma faca de cozinha durante uma discussão, visando se
defender (fls. 56).
Acontece que o ofendido declarou em juízo que
após discutir com o réu, seu enteado, e agredi-lo com uma paulada na cabeça,
foi atingido por ele, pelas costas, com uma facada, quando já se retirava do
recinto. Disse mais, que antes de desmaiar, o acusado pretendia golpeá-lo
novamente (fls. 223/239).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004776-62.2015.8.26.0052 -
São Paulo
Recorrente: HELENO TAVARES DA SILVA FILHO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16817
Por outro lado, a testemunha Maria de Lourdes da
Silva, mãe do acusado, afirmou não ter presenciado os fatos, mas disse que o
recorrente tinha o hábito de beber e ficar muito agressivo (fls. 240/254).
Por fim, os policiais militares Anderson Rodrigues
Santos e Robson Fernando Giolo afirmaram que se dirigiram ao local dos
fatos para atender a ocorrência e encontraram a vítima esfaqueada, caída ao
chão. Disseram que, na ocasião, o acusado foi apontado como responsável
pela agressão (fls. 179/191).
Bem por isso, era mesmo de rigor a pronúncia
proclamada pela r. decisão impugnada, pois a legítima defesa não restou
demonstrada de forma cabal e extreme de dúvidas, como se exige nesta fase
do processo.
E, como se sabe, a absolvição sumária só se
justificaria se a excludente de antijuridicidade estivesse comprovada sem
dúvida alguma, circunstância não verificada no caso dos autos, o que indica a
necessidade de atribuir ao juiz natural a competência para decidir essa
questão, inclusive em relação ao afastamento da qualificadora pretendido pela
Defesa, pois como ensina José Frederico Marques, em crimes da competência
do Tribunal do Júri, prevalece o entendimento no sentido de que “a
qualificadora somente deve ser subtraída da apreciação do Juiz natural da
lide, que é o Conselho de Jurados, quando patente a sua improcedência”
(Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3o, pag. 177).
Assim, se nada sugere o manifesto descabimento da
causa de aumento de pena, também neste particular devem ser os jurados os
competentes para a decisão final.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004776-62.2015.8.26.0052 -
São Paulo
Recorrente: HELENO TAVARES DA SILVA FILHO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16817
Em suma, a manutenção da r. decisão pelos próprios
fundamentos é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR